Tribunal: TJSP
Processo: 1001165-52.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Hipótese em que não restou demonstrada abusividade na cobrança - Apelo improvido".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo – Apelo improvido."

"TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo - Sentença reformada - Apelo provido."

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas – Reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de rigor - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios, fixados em favor da autora, de R$1.000,00 para R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados, a favor da instituição financeira, em seu percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, deixo de majorá-los em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, ante a vedação expressa constante do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001165-52.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante MARLI
SOUZA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-52.2020.8.26.0297 -Voto no
2
VOTO No: 37554
APEL.No: 1001165-52.2020.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE. : MARLI SOUZA LIMA (JUST GRAT)
APDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ : ADILSON VAGNER BALLOTTI
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULO
AUTOMOTOR - TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de
Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato
normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita,
conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo Hipótese em que
não restou demonstrada abusividade na cobrança - Apelo
improvido”.
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade
da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em
contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço,
bem como a ausência de abusividade na cobrança

Inteligência de Recurso Repetitivo Apelo improvido.”
“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Impossibilidade
de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em
contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva
prestação do respectivo serviço Inteligência de Recurso
Repetitivo - Sentença reformada - Apelo provido.”
“SUCUMBÊNCIA
ÔNUS
Pretensões de ambas as
partes
que
não
foram
integralmente
acolhidas

Reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de
rigor - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido,
em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios,
fixados em favor da autora, de R$1.000,00 para R$1.500,00,
nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Uma vez que os
honorários advocatícios já foram fixados, a favor da
instituição financeira, em seu percentual máximo de 20%
sobre o valor atualizado da causa, deixo de majorá-los em
razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, ante
a vedação expressa constante do art. 85, §11, do NCPC
Apelo improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 02.06.2020, em ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
repetição de indébito.
Abusiva a cobrança de tarifa de cadastro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-52.2020.8.26.0297 -Voto no
3
Incabível a cobrança de tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato, ante a ausência de comprovação da
prestação dos aludidos serviços. O ônus da sucumbência
deve recair sobre a parte contrária. Prequestiona a
matéria discutida. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 114/125.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. repetição de indébito, ajuizada
pela apelante, com base em cédula de crédito bancário,
firmada entre as partes, em 29.03.2012, no valor total de
R$3.807,77 (fls. 64/67).
O veículo automotor marca Honda, modelo CG
150 Titan, foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou a autora, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente
(fls. 01/08).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, para “declarar abusiva
a cobrança do “seguro proteção financeira” ou "outros" no
contrato no 1.00390.0000241.12, bem como condenar a
requerida a pagar à parte autora os valores referentes às
restituições
de
tais
contratações,
acrescido
dos
juros/encargos contratuais que sobre ela incidiram, tudo
corrigido
monetariamente
desde
o
desembolso,
pelos
índices constantes da Tabela de Atualização Monetária do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de
mora de 01% (um por cento) ao mês, desde a citação”,
reconhecendo a suumbência recíproca entre as partes (fls.
97/101).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
A cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista
em contrato, é legítima, pois expressamente autorizada
pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-52.2020.8.26.0297 -Voto no
4
A esse respeito, tese fixada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial no. 1.251.331/RS, julgado em 28.08.2013, de
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. 3. As partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Não restou demonstrada, ademais,
contrariamente à alegação da apelante, abusividade em sua
cobrança, que se deu pelo valor de R$350,00,
correspondente a aproximadamente 9,19% do valor total do
contrato, de R$3.807,77 (fl. 64).
Neste sentido, jurisprudência desta Colenda
Câmara:
“1009597-21.2016.8.26.0032 Classe/Assunto:
Apelação Cível/Bancários
Relator(a): Denise Andréa
Martins Retamero Comarca: Araçatuba - Órgão julgador:
24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
17/06/2020 - Data de publicação: 17/06/2020
Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
Financiamento de veículo COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - sentença de parcial procedência da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-52.2020.8.26.0297 -Voto no
5
RECURSO
DO
RÉU
-
Tarifa de
avaliação de
bem -
Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no
entanto,
a
efetiva
prestação
dos
serviços,
não
comprovada, 'in casu' - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
Cobrança mantida
serviço efetivamente prestado e
cobrado com valor condizente RECURSO ADESIVO DA PARTE
AUTORA TARIFA DE CADASTRO Possibilidade da cobrança -
Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso
Repetitivo
no
1.255.57

Abusividade
não
demonstrada Sentença mantida Recurso não provido”.
Com
relação
à
tarifa
de
registro
de
contrato, para melhor elucidar a questão, veja-se o
disposto na Resolução no 320, de 05 de junho de 2009, do
CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), que “estabelece
procedimentos
para
o
registro
de
contratos
de
financiamento de veículos com cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou
penhor, nos órgãos ou entidades executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal e para lançamento do
gravame correspondente no Certificado de Registro de
Veículos CRV, e dá outras providências”.
Dispõem seus artigos 2o, 3o e 4o:
“Art. 2o Os contratos de financiamento de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária, de
arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de
domínio ou de penhor celebrados, por instrumento público
ou privado, serão registrados no órgão ou entidade
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em
que for registrado e licenciado o veículo”.
“Art.
3o
Para
fins
desta
Resolução,
considera-se registro de contrato de financiamento de
veículo o armazenamento dos seguintes dados a serem
fornecidos
pelo
credor
da
garantia
real:
I
-
identificação do credor e do devedor, contendo endereço e
telefone; II - o total da dívida ou sua estimativa; III -
o local e a data do pagamento; IV - a taxa de juros, as
comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a
cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com
indicação dos índices aplicáveis; V - a descrição do
veículo objeto do contrato e os elementos indispensáveis
à sua identificação.
§ 1o O registro do contrato é atribuição dos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e
do Distrito Federal e será feito em arquivo próprio, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-52.2020.8.26.0297 -Voto no
6
cópia, microfilme ou qualquer outro meio eletrônico,
magnético ou óptico, ou ainda em livro próprio, com
folhas numeradas, que garantam a segurança quanto à
adulteração e manutenção do conteúdo.
§ 2o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão
implementar o registro dos contratos no prazo de 30
(trinta) dias da data de publicação desta Resolução,
cabendo-lhes a supervisão e o controle de todo o processo
de registro dos contratos de forma privativa e
intransferível, podendo sua execução ser contratada com
terceiros na forma da Lei”.
“Art. 4o Os órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal fornecerão
certidões, relativas ao contrato registrado, aos financiados ou às instituições credoras quando solicitadas”.
Dispõem, ainda, seus artigos 5o e 6o:
“Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no
campo de observações do CRV, da garantia real incidente
sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de
alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de
domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo
respectivo proprietário ou arrendatário”.
“Art. 6o Os órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após
registrarem o contrato na forma prevista nesta Resolução,
farão constar no campo observações do CRV o gravame com a
identificação da instituição credora”.
Depreende-se, portanto, da leitura dos aludidos artigos, que o registro do contrato de
financiamento com alienação fiduciária, firmado entre
cliente bancário e instituição financeira, deve ser
realizado junto ao Órgão de Trânsito competente, de
maneira que, para a comprovação da prestação do serviço,
há que constar, no campo 'observações' do documento do
veículo, a anotação do gravame com a identificação da
instituição credora.
Outra forma de se verificar a efetiva
prestação do serviço está elencada no artigo 4o
supramencionado, vale dizer, o fornecimento de certidão,
pelo competente Órgão de Trânsito, ao cliente bancário ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-52.2020.8.26.0297 -Voto no
7
instituição financeira.
E, feitas estas breves considerações, no
tocante à alegação de impossibilidade de sua cobrança, no
caso em tela, não há que se acolher a pretensão da
autora. Isto porque, a cobrança da tarifa de
registro de contrato, prevista no contrato, é cabível,
eis que, conforme se depreende do documento 'Sistema
Nacional
de
Gravames',
juntado
pela
instituição
financeira (fl. 79), houve o registro do gravame junto ao
competente órgão de trânsito.
Não
há,
por
sua
vez,
abusividade
na
cobrança, pois o valor cobrado a título de registro de
contrato (R$58,50), corresponde a aproximadamente 1,53%
do valor total do contrato, de R$3.807,77 (fl. 64).
Assim, ante a efetiva prestação do serviço,
e à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade da cobrança da tarifa
de registro de contrato.
Por sua vez, a cobrança de tarifa de
avaliação de bem, ainda que prevista no contrato, é
indevida, vez que não há, nos autos, prova da efetiva
prestação do aludido serviço.
Oportuna a transcrição, neste aspecto, de
trecho do voto proferido no Recurso Especial no.
1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em 28.11.2018,
de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
“Sob a ótica do direito do consumidor,
entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas
questões que foram suscitadas nos recursos afetados.
A primeira delas diz respeito à cobrança por
serviço não efetivamente prestado.
Essa controvérsia é frequente quanto à
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os
consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que
tenha havido comprovação da efetiva prestação desse
serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por
exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-52.2020.8.26.0297 -Voto no
8
suas
contestações,
nenhum
laudo de
avaliação,
que
comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação
de veículo usado.
(...)
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem
dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança
desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço,
pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço
efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo),
que não será necessariamente prestado.
(...)
Fixadas as teses, passa-se à apreciação do
caso concreto.
(...)
Por fim, quanto à tarifa de avaliação do
bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl.
110), estando provada a efetiva prestação do serviço,
sendo cabível, portanto, a cobrança”.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que o documento de fl. 82, denominado
'laudo de avaliação de veículos', era suficiente para
comprovar a efetiva prestação do serviço, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento
predominante desta Colenda Câmara, no sentido de que, em
verdade, ele não se presta a comprovar a efetiva
realização do serviço e, tampouco, o dispêndio de alguma
quantia, por parte do banco, a título de pagamento, de
modo a justificar o repasse do custo ao consumidor.
Aludido documento se limita a retratar a
escolha do “avaliador” entre três opções padronizadas
(bom estado, regular e péssimo estado) para os itens de
lataria, motor, câmbio, vidros, tapeçaria e pneus.
Não demonstra, de forma cabal, efetiva e
minuciosa avaliação do bem dado em garantia, até mesmo
porque o preço do veículo automotor já fora previamente
estabelecido pelo vendedor, com base em parâmetros
ordinários estabelecidos pelo próprio mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-52.2020.8.26.0297 -Voto no
9
Veja-se, neste sentido, jurisprudência desta
Colenda Câmara:
“1012206-25.2020.8.26.0003 Classe/Assunto:
Apelação Cível / Bancários Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 29/10/2020 - Data
de publicação: 29/10/2020
Ementa: CONTRATO BANCÁRIO.
Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte autora. Cabimento em parte. Código de Defesa do
Consumidor aplicável 'in casu'. Súmula 297 do STJ.
Contratação
de
seguro.
Nos contratos
bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
Configuração
de
venda
casada.
Cobrança
afastada. Tarifas de avaliação de bem e de registro de
contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos
serviços. Certificado de registro de veículo que comprova
o efetivo registro do contrato. Documento denominado
"laudo de avaliação" que não se presta a comprovar a
efetiva realização do serviço e tampouco o dispêndio de
alguma quantia, por parte do banco, a título de
pagamento, de modo a justificar o repasse do custo ao
consumidor. Documento não retrata autêntica avaliação,
mas apenas consulta a eventuais multas e restrições a
recaírem sobre o bem. Inexistência de elementos a
demonstrar o fato gerador da tarifa. Tarifa afastada.
Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples
e não em dobro, por ausência de má-fé. Entendimento do E.
STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e
no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca
caracterizada. Recurso provido em parte”.
“1011496-21.2020.8.26.0224 Classe/Assunto:
Apelação Cível / Bancários Relator(a): Jonize Sacchi de
Oliveira
Comarca: Guarulhos - Órgão julgador: 24a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
19/10/2020 - Data de publicação: 19/10/2020
Ementa:
APELAÇÃO Ação revisional de financiamento de veículo
Sentença de improcedência Apelo do autor. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA Afastamento diante da suficiência
dos documentos encartados nos autos, sendo despicienda a
produção de prova pericial. JUROS REMUNERATÓRIOS

Instituições financeiras que não se submetem aos limites
do Decreto 22.626/33 Súmulas 596, 648 e Vinculante n.
7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor

Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-52.2020.8.26.0297 -Voto no
10
Recursos Repetitivos" RESP 1.061.530/RS Financiamento
de veículo
Abusividade não caracterizada
RECURSO
DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS

Permitida
a
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade
inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente
a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000,
desde que expressamente pactuada
RESP 973.827/RS

Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nela estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ
Título
emitido posteriormente a 31.3.2000 Constitucionalidade
do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida Prevista,
expressamente, a capitalização
RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE
A amortização pela "Tabela Price" é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade
RECURSO DESPROVIDO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de sua cobrança quando
constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade
excessiva Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Singela
vistoria que não se confunde com avaliação de bem

Ausência de comprovação de pagamento, por parte da
financeira ré, por tal serviço Onerosidade verificada
Cobrança que deve ser afastada RECURSO PROVIDO. TARIFA
DE REGISTRO DE CONTRATO
Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo comprovando o registro do
contrato junto aos órgãos de trânsito Não observação de
onerosidade
Pactuação mantida
RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO
Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira
Entendimento consolidado no
Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior
Tribunal de Justiça Contrato entabulado após o advento
da Resolução CMN 3.518/2007, prevendo taxativamente a
tarifa
Inexistente informação nos autos revelando
anterior relação negocial entre as partes Ausência de
comprovação de abusividade
Tarifa mantida
RECURSO
DESPROVIDO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO "AUTO
RCF" E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL
Seguros

Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde
que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também
escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada"
Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP Assinatura aposta
no instrumento de adesão ao seguro prestamista que,
devido
à
baixa
resolução
do
documento,
mostra-se
ilegível, não permitindo que se infirme a validade da
contratação

Escolha
da
seguradora
que
não
foi
oportunizada ao consumidor Cobrança do seguro que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-52.2020.8.26.0297 -Voto no
11
ser arredada Mesma situação constatada no que tange ao
seguro automobilístico, o que atrai a aplicação analógica
da tese sedimentada no citado recurso repetitivo Título
de Capitalização Premiável ("Cap. Parc. Premiável") que
não guarda nenhuma relação com o financiamento de veículo
Violação do art. 39, inciso I, do CDC Cobranças dos
seguros e do título de capitalização arredadas RECURSO
PROVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Impossibilidade da
devolução na forma do art. 42, § único, do CDC

Repetição a ser realizada de maneira simples dada a
inexistência de má-fé da instituição financeira na
cobrança dos encargos afastados
Precedente do STJ.
CONCLUSÃO
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Não está demonstrada, portanto, a efetiva
prestação do serviço, requisito exigido em sede de
Recurso Repetitivo, constante do Recurso Especial no.
1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em 28.11.2018,
de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001165-52.2020.8.26.0297 -Voto no
12
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva,
a
cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”.
Cabível, portanto, a cobrança de tarifa de
registro de contrato, devendo ser afastada, por sua vez,
a cobrança de tarifa de avaliação de bem.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. sentença.
Incabível,
por
fim,
contrariamente
à
pretensão da apelante, atribuir, exclusivamente, à parte
contrária, o ônus da sucumbência.
Isto porque, nos termos do art. 86, 'caput',
do NCPC, o reconhecimento da sucumbência recíproca é
medida de rigor, vez que a pretensão de ambas as partes
não foi integralmente acolhida.
Neste sentido:
“Sucumbência recíproca. Ocorre quando o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
E, tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios, fixados em favor da autora, de R$1.000,00
para R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
Por sua vez, uma vez que os honorários
advocatícios já foram fixados, em favor da instituição
financeira, em seu percentual máximo de 20% sobre o valor
atualizado da causa, deixo de majorá-los em razão do
trabalho adicional realizado em grau recursal, ante a
vedação expressa constante do art. 85, §11, do NCPC.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento.
Salles Vieira, relator.